Tribunal: TJSP
Processo: 1040442-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040442-02.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINALVA
DOS SANTOS LEITE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040442-02.2018.8.26.0053 -Voto no 16.484 JV - R
2
Apelação Cível no 1040442-02.2018.8.26.0053
Apelante: Marinalva dos Santos Leite Oliveira
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Secretário da Educação do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.484
Ementa:
Mandado de Segurança. Pretensão de concessão
de efeito suspensivo da penalidade administrativa
imposta
até
o
julgamento
do
recurso
administrativo. Inexistência de prova do ato coator.
Inexistência de direito líquido e certo. Extinção da
ação corretamente proclamada. Recurso improvido.
A r. sentença de fl. 39, cujo relatório é adotado, julgou extinto,
sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, o mandado
de segurança impetrado por Marinalva dos Santos Leite Oliveira que objetiva a
concessão de efeito suspensivo à publicação de penalidade a ela imposta
enquanto não julgado definitivamente o recurso administrativo por ela interposto.
A impetrante apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando a demora na apreciação dos recursos administrativos pela Secretaria
da Educação. Argumenta que, em documento protocolado aos 21/08/2018,
requereu administrativamente a aplicação do efeito suspensivo, porém, tal
requerimento não foi apreciado e quando não apreciado no prazo de 120 dias
considera-se indeferido (fls. 41/43).
O recurso foi processado e respondido (fls. 52/54).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040442-02.2018.8.26.0053 -Voto no 16.484 JV - R
3
provido.
A ação mandamental busca a concessão de efeito suspensivo
à publicação de penalidade a ela imposta enquanto não julgado definitivamente o
recurso administrativo por ela interposto.
Instada a comprovar que solicitou administrativamente a
suspensão da penalidade até o julgamento definitivo do recurso administrativo, a
impetrante não o fez.
A impetrante alega que efetuou o pedido administrativamente,
mas este não foi respondido.
Logo, diante da inexistência de decisão negando a solicitação
de efeito suspensivo ao recurso administrativo, inexiste ato coator.
O que a impetrante poderia ter pedido é o julgamento do
pedido administrativo, mas isso não ocorreu.
Assim, inexiste direito liquido e certo a ser amparado e era
mesmo de rigor a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator